Tribunal: TCU
Processo: 018.549/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, condenando-a em débito, em razão da comprovação parcial das obrigações decorrentes de termo de concessão e aceitação de bolsa no exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Maria Augusta Ferreira da Costa Andrade contra o Acórdão 12341/2020-TCU-Primeira Câmara , por intermédio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas e condenou-lhe ao pagamento do débito, em razão da comprovação parcial das obrigações decorrentes do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior no Processo 247.280/2012-7 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão da recorrente, com fulcro nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei no 8.443/1992, para, no mérito dar-lhe provimento, de maneira a julgar regulares as contas de Maria Augusta Ferreira da Costa Andrade, dando-lhe quitação plena e, por conseguinte, tornar insubsistente o Acórdão 12341/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Goiás, à recorrente e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), para ciência, e informar-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.3. informar à Procuradoria da República no Estado de Goiás que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução-TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.